Tribunal: TJPA
Processo: 0818338-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818338-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: JOACY LIRA MOURAO JUNIOR, LETICIA CAMPOS GOMES DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEMA 1082/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo e a continuidade de tratamento multidisciplinar a menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo contrato fora rescindido unilateralmente pela operadora. A decisão considerou a ausência de comunicação prévia regular e o risco de dano irreparável à saúde da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, sem apresentação de motivação idônea e sem notificação prévia dos consumidores; (ii) se, mesmo diante de rescisão válida, há dever de manutenção da cobertura assistencial quando houver tratamento médico em curso, sobretudo em se tratando de menor diagnosticada com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato coletivo em análise conta com apenas 3 (três) beneficiários, exigindo, segundo a jurisprudência do STJ, motivação idônea e notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
4. Não há prova da regular comunicação aos beneficiários nem da oferta de portabilidade para outro plano, configurando violação ao dever de informação.
5. A menor encontra-se em tratamento contínuo e essencial, o qual não pode ser interrompido sem risco de prejuízo grave e irreparável ao seu desenvolvimento, atraindo a aplicação do Tema 1082/STJ.
6. A função social do contrato e o princípio da proteção do consumidor justificam a manutenção do vínculo contratual e do tratamento, mesmo diante da tentativa de rescisão.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A operadora de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários deve apresentar motivação idônea e notificação prévia de 60 (sessenta) dias para rescisão unilateral, sob pena de invalidade”. 2. “Ainda que regularmente rescindido, o contrato deve garantir a continuidade do tratamento médico de paciente em condição grave, nos termos do Tema 1082 do STJ”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 465/2021 e nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp n. 2.047.276/DF
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023; STJ, 2ª Seção, RESP 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.06.2022 – RR – Tema 1082 – Info 742; TJ-PA – Agravo de Instrumento: 08109599320248140000 22072182, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado; STJ - AgInt no REsp: 2023672 SP 2022/0272746-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Unimed Seguros Saúde S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Reativação de Plano de Saúde com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (Processo nº 0817066-69.2024.814.0028), movida por
Joacy Lira Mourão Júnior
,
Letícia Campos Gomes de Menezes Mourão
e
L. M. M.
, menor impúbere representada por seus genitores, em face da Unimed Seguros Saúde S/A.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes temos:

“(...) Com a rescisão contratual unilateral, o tratamento fatalmente será obstado em razão da impossibilidade de portabilidade sem carência entre o plano anterior e o próximo a ser contratado, de modo que o risco à saúde e o perigo de prejuízo ao seu desenvolvimento é evidente.

Assim, com base na probabilidade do direito da parte autora à continuidade do tratamento e o risco de vida que a doença pode trazer, nos termos do artigo 303, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a revogação do cancelamento do contrato de plano de saúde que é objeto da presente demanda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)

INVERTO o ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 373, §1º do CPC.

(...)

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS.

Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA”.

Em razões recursais (ID 23000624), a agravante requer a reforma da decisão agravada, com a revogação integral da tutela de urgência concedida, para afastar a obrigação de restabelecimento do contrato e fornecimento de tratamentos médicos, arrazoando, em resumo, a ausência de requisitos para concessão da tutela aos agravados e mais especificamente:

i) A ausência de urgência, uma vez que os agravados teriam sido comunicados da rescisão com antecedência, possibilitando a portabilidade para outro plano de saúde, não ficando sem cobertura assistencial;

ii) A legalidade da rescisão contratual, tendo em vista que teria cumprido todos os requisitos regulatórios exigidos pela ANS para a rescisão unilateral para um contrato coletivo por adesão.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao gabinete do Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes
, o qual, estando preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebeu o Agravo de Instrumento e
negou o efeito suspensivo pretendido, sendo, consequentemente, mantida a decisão atacada que reestabeleceu a cobertura do plano de saúde dos agravados (ID 23122193).

Regularmente intimados, os agravados não apesentaram contrarrazões (ID 23761789)

O Ministério Público,
instado a se manifestar
(ID 24967146), concluiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento
, vez que a agravante
não teria cumprido com os requisitos legais necessários à rescisão unilateral do contrato e que a interrupção do tratamento de beneficiária com diagnóstico de TEA, que necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, atrai a aplicação do Tema 1082 do STJ.

Após redistribuição, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, determinando a continuidade de tratamento multidisciplinar da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, cuja cobertura era garantida pelo contrato de seguro de saúde empresarial não renovado pela agravante, de forma unilateral, com discussão acerca da legalidade do desligamento em razão da discussão sobre ausência de comunicação prévia dos beneficiários e do risco de interrupção do tratamento essencial ao necessário desenvolvimento da menor e prejuízos à sua saúde.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo, o interesse recursal é manifesto e a legitimidade é inequívoca, sendo a agravante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.016 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Alega a agravante que não estariam presentes os requisitos essenciais e necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual requer seja revogada a decisão.

Para tanto, sustenta que não restou demonstrada situação de dano irreparável ou risco capaz de comprometer a efetividade da ação ou espera pelo trâmite regular da tutela final, assim como, ausência de risco em razão dos agravados, vez que comunicados de forma antecipada acerca da rescisão, com possibilidade de realização de portabilidade para outro plano de saúde, de modo que não ficariam sem cobertura assistencial.

Restou demonstrado que, um dos agravados, paciente que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com necessidade de realização de tratamento multidisciplinar, teve os cuidados assistenciais contínuos e essenciais à sua condição de saúde, interrompidos de forma unilateral pela agravante, resultando em evidente risco de retrocesso neurológico e atrasos cognitivos.

As pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm previsão de garantia de direitos a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, atendimento multiprofissional e atenção integral às necessidades de saúde por meio da Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA). Da mesma forma, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê cobertura obrigatória das abordagens terapêuticas recomendadas pelos médicos, garantindo que os beneficiários com TEA recebam o tratamento necessário, adequado e contínuo.

A legislação estabelece garantia de continuidade nos casos de TEA, justamente para que o beneficiário não fique sem os tratamentos essenciais, uma vez que a interrupção da assistência necessária pode gerar danos irreparáveis ao desenvolvimento do paciente.

Há, portanto, evidente caracterização da situação de urgência quanto a necessidade de manutenção do tratamento de saúde no caso analisado, ante o risco de ocorrência de dano irreparável em caso de interrupção – ainda mais se tratando de paciente criança, em clara situação de vulnerabilidade. Neste sentido:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. OBRIGATORIEDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO SAÚDE, INCLUSIVE INDIVIDUAL/FAMILIAR. MENOR SEGURADA QUE SE TRATA DE
INFANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE SEGURO NAS HIPÓTESES EM QUE O SEGURADO ESTÁ EM TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGURADORA QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Pedido de migração para plano de saúde de caráter individual/familiar após rescisão de contrato de seguro de saúde coletivo avençado entre a empresa empregadora do genitor da recorrente e a seguradora, ora agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Agravante,
menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, e que realiza tratamento multidisciplinar contínuo, razão pela qual não pode interromper seu tratamento. STJ: Tema Repetitivo nº 1082 (
REsp 1842751/RS
e
REsp 1846123/SP
): “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
” STJ: “(...) rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem - no sentido de que a operadora de saúde requerida comercializa planos nas modalidades individual e/ou familiar - demandaria, inevitavelmente, a revisão dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 2.047.276/DF
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Recurso da seguradora a que se nega provimento. Decisão unânime.” (TJ-PE -
Agravo de Instrumento: 0015790-39.2023.8.17.9000
, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC).

A probabilidade do direito, por outro lado, decorre de o próprio fato do tratamento interrompido ser indispensável a condição de saúde da paciente, situação comprovada nos autos pela juntada de laudo médico (ID 127686212 – autos originais) que atesta o estado de saúde da menor L. M. M., indicando que é portadora de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento contínuo e que a sua paralisação poderá acarretar prejuízo significativo e irreparável ao seu desenvolvimento.

Especificamente nos casos de rescisão unilateral pela operadora, o C. STJ firmou posicionamento sobre a matéria por meio do Tema 1082, no sentido de que
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
(STJ, 2ª Seção, RESP 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.06.2022 – RR – Tema 1082 – Info 742).

A jurisprudência reforça o entendimento de que, em situações de assistência à saúde, prevalece o
princípio da função social do contrato
, sendo vedada a interrupção abrupta, o que impõe à operadora o dever de garantir a continuidade de tratamentos indispensáveis ao bem-estar do beneficiário, mesmo na hipótese de rescisão unilateral. Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR PORTADOR DE TEA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo e a continuidade do tratamento multidisciplinar a menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2 de suporte. O plano foi rescindido unilateralmente pela agravante, sob a justificativa de previsão contratual. A decisão de primeiro grau concedeu parcialmente o pedido de tutela para a continuidade dos tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo obedeceu aos requisitos legais e contratuais;
(ii) se, ainda em caso de rescisão, o plano de saúde tem o dever de manter a cobertura para tratamentos essenciais em curso, especialmente em casos envolvendo menor portador de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo está prevista no contrato, mas deve observar as limitações impostas pela função social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor
.
4.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigação de continuidade do tratamento médico, mesmo após a rescisão unilateral, quando se trata de condição grave, como o TEA, que exige tratamento contínuo
.
5. O perigo de dano irreparável está presente, uma vez que a interrupção do tratamento pode gerar prejuízos severos e irreversíveis ao desenvolvimento do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não pode interromper tratamento essencial em curso de paciente portador de Transtorno do Espectro Autista."

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 47, 51, IV; Lei 9.656/1998, art. 35-C.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no AREsp 1791914/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2021; STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08109599320248140000 22072182, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

Por outro lado, os agravados, embora beneficiários de plano de saúde com faturas em dia e em pleno tratamento, foram surpreendidos com o indeferimento da solicitação de realização de exame (ID 127686216 – autos originais). Neste particular, de fato, não há nos autos elemento de prova apto a comprovar a existência de efetiva comunicação da rescisão unilateral por parte da operadora, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme previsão da Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS.

Resolução Normativa n° 509 da ANS - Anexo I

A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.

Como bem pontuado no parecer do Ministério Público, a agravante apresentou apenas um telegrama em nome da pessoa jurídica estipulante (ID
130069098
– autos originais), desacompanhado de comprovação de recebimento, o que caracteriza, nesse momento processual, a ausência de regular cumprimento dos requisitos legais necessários à rescisão unilateral do contrato.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, tem-se, ainda, que na hipótese de contratos coletivos com até 30 (trinta) beneficiários – caso dos autos, cujo contrato se limita a um universo de 3 (três) pessoas (ID
130069102
– autos originais) –, o tratamento deve ser diferenciado, similar à modalidade de contratação individual ou familiar, o que exigiria não apenas a notificação prévia dos beneficiários, mas a apresentação de motivação idônea em caso de rescisão. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. PRECEDENTES. 1.
Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2023672 SP 2022/0272746-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. NOMINADA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONTRATANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS – VULNERABILIDADE DOS PLANOS COLETIVOS EM QUANTIDADE INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. ADEMAIS, BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE – RESILIÇÃO UNILATERAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que a parte autora integra plano de saúde coletivo empresarial contendo 2 (dois) beneficiários (mov. 1.6). 2.
Destaca-se que o Superior Tribunal Superior tem admitido que na hipótese de contratos coletivos com até 30 (trinta) beneficiários – similares à modalidade de contratação individual ou familiar –, o tratamento deve ser diferenciado e, por isso, somente podem ser rescindidos mediante envio de notificação com motivação idônea, incidindo a legislação consumerista
. 3. Portanto,
considerando que a apelante não apresentou comprovação de notificação prévia dos beneficiários (no caso 2 beneficiários), com motivação idônea, não justifica a resilição unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, ou seja, não pode a apelante se valer de cláusula contratual que admite essa resilição, conforme entendimento jurisprudencial
. 4. Não bastasse isso, conforme prescrição médica juntada (mov. 1.7),
um dos beneficiários se encontra em tratamento de doença grave
(Carcinoma de Células Escamosas no couro cabeludo).
Logo, a rescisão unilateral do contrato poderá prejudicar o tratamento do beneficiário
. 5. E,
seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos beneficiários migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência
. 6. Portanto, mantém-se a sentença que reconheceu que rescisão do contrato realizada de forma unilateral pela apelante foi indevida, devendo ser mantida a liminar de restabelecimento do plano firmado entre as partes .7. Recurso desprovido. (TJ-PR 00165686720238160001 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 28/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Por fim, de forma diversa do que afirmado no recurso, não há notícias nos autos, indicativo de que a operadora comunicou os beneficiários sobre a possibilidade de portabilidade, situação que não apenas caracteriza violação ao dever geral de informação, como, também, acaba por inviabilizar o eventual exercício regular do direito a migração. Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO E DE OFERTA DE MIGRAÇÃO – NECESSÁRIO REESTABELECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09) prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual expressa prevendo tal faculdade para ambas as partes; ii) vigência do contrato pelo período mínimo de 12 meses; (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2 - Embora tenha a operadora do plano de saúde comprovado a notificação da pessoa jurídica estipulante, não há elemento apto a indicar, ao menos nesse momento processual, a comunicação direta do consumidor acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da previsão acima mencionada. 3 - Além disso,
não há notícias no sentido de que a operadora ofereceu ao usuário migração para plano de saúde individual ou familiar, conforme previsto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar
. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009148-48 .2023.8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Considerando a presença de elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, a decisão da magistrada de primeiro grau encontra respaldo no art.
300
do
CPC
, pelo que a manutenção da tutela de urgência concedida é medida que se impõe, ao menos até o pronunciamento exauriente da matéria pelo Juízo
a quo
, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde em curso da menor.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a revogação do cancelamento do contrato de plano de saúde que é objeto da demanda inicial, nos termos da fundamentação exposta.

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025